Tribunal: TJPA
Processo: 0803875-02.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803875-02.2024.8.14.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803875-02.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a interdição e reforma da Escola Municipal Rosalina Marques Favacho, em razão das precárias condições estruturais do prédio, confirmando tutela antecipada anteriormente concedida. A sentença fixou multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da imposição de multa cominatória (
astreintes)
ao ente público, como meio de assegurar o cumprimento da obrigação de reformar unidade escolar em situação crítica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e inibitória, tendo como finalidade compelir o devedor a cumprir a obrigação judicial, e não promover o enriquecimento da parte adversa ou a indenização de prejuízos.

4.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente a imposição de multa diária, inclusive de ofício, como forma de garantir a efetividade da tutela específica, nos termos do art. 537 do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, por se tratar de medida coercitiva voltada à efetivação de obrigação de fazer ou entregar coisa.

6.

A obrigação imposta ao Município envolve direito fundamental à educação e à segurança de crianças e adolescentes, diante de laudos que atestam risco iminente de desabamento e insalubridade das instalações escolares.

7.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional, pois busca dissuadir a mora ou inércia administrativa, sem impor ônus excessivo ao erário municipal.

8.

A alegação de providências administrativas já iniciadas pela atual gestão não afasta a necessidade da sanção, cuja incidência depende de descumprimento injustificado. A multa, nesse contexto, opera como mecanismo preventivo e de garantia de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser imposta contra o ente público como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

2.

A fixação das
astreintes
deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e o interesse público envolvido.

3.

A existência de ações administrativas em curso não impede a manutenção da multa, cuja exigibilidade depende do efetivo descumprimento injustificado da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 139, IV, 537 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1827009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 13.09.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
nego-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Historiando os fatos, a parte autora,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, propôs a referida ação, visando compelir o ente municipal a interditar e reformar ou reconstruir o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosalina Marques Favacho, situada na zona urbana do município, em razão das precárias condições estruturais que comprometem a integridade física dos alunos, professores e demais usuários.

Relatórios técnicos e fotográficos, especialmente laudo do Corpo de Bombeiros, demonstraram risco iminente de desabamento, infestação por animais e ausência de salubridade mínima, além da inércia administrativa quanto à resolução da situação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, para:

1.
CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA concedida na decisão de ID 132644170, nos prazos ali estabelecidos.

O descumprimento injustificado da determinação importará na aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000 (cinquenta mil reais), em desfavor do ente público, sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente afirma que a atual gestão municipal, ainda no início do mandato, adotou medidas concretas voltadas à reestruturação das unidades educacionais, tendo instituído plano específico de reformas, denominado Plano de Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais Municipais, cuja prioridade é justamente a escola em questão.

Alega que foi realizada vistoria técnica, elaborado cronograma físico-financeiro e incluída previsão orçamentária para início da obra. Além disso, destaca que providenciou o remanejamento dos alunos para instalações provisórias seguras, não havendo omissão por parte da atual administração.

Defende que a imposição de multa cominatória, nos moldes fixados pelo juízo singular, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por considerar que não houve descumprimento deliberado da decisão judicial, mas sim atuação diligente e em consonância com as limitações administrativas e orçamentárias enfrentadas. Assim, pugna pela exclusão ou redução da multa diária fixada.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, especialmente quanto à imposição da multa cominatória, com sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Defende a manutenção da sentença proferida, especialmente no tocante à multa cominatória, sustentando sua adequação frente à omissão prolongada do ente público e à necessidade de garantir o direito fundamental à educação em condições mínimas de salubridade e segurança.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da pertinência e da proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo Juízo a quo em desfavor da Fazenda Pública Municipal, no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento de obrigação de fazer consistente na reforma de unidade escolar.

As astreintes constituem instrumento processual fundamental para a efetividade da tutela jurisdicional específica, possuindo natureza coercitiva e inibitória. Seu objetivo precípuo não é o enriquecimento da parte adversa, nem possui caráter indenizatório, mas sim exercer pressão psicológica sobre o devedor para que este cumpra a determinação judicial, preferindo a obediência ao comando sentencial ao pagamento da sanção pecuniária.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, confere ao magistrado o poder-dever de impor multa diária, inclusive de ofício, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que o valor seja suficiente e compatível com a obrigação.

Nesse sentido, a respeito da aplicação da multa diária Nelson Ney Júnior
[1]
posiciona-se da seguinte forma: "
que o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz"
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há imunidade da Fazenda Pública à incidência de multa coercitiva, isso porque a medida possui natureza eminentemente coercitiva e inibitória, incidindo apenas diante do descumprimento injustificado da ordem judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO.POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

No caso em tela, a obrigação imposta reveste-se de urgência e relevância social indiscutíveis, pois tutela o direito fundamental à educação e à segurança de crianças e adolescentes submetidos a um ambiente escolar descrito como degradante e insalubre. A inércia ou a mora do Poder Público, neste cenário, acarreta danos irreparáveis à formação educacional e riscos à integridade física dos alunos.

Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se razoável e proporcional. O
quantum
não é exorbitante a ponto de ferir o erário municipal, mas é suficientemente expressivo para desestimular a recalcitrância do ente público.

Quanto ao argumento do Apelante de que a atual gestão é "proativa" e já estaria adotando providências, tal fato, por si só, não autoriza a revogação da multa. A incidência da sanção pecuniária está condicionada a um evento futuro e incerto: o descumprimento injustificado.

Se, como alega o Município, a obrigação está sendo ou será cumprida nos prazos estabelecidos, a multa jamais será exigida, tornando-se inócua sob o aspecto financeiro. Contudo, sua manutenção no título judicial é imperativa como garantia de que a continuidade das políticas públicas não sofrerá solução de continuidade. A discussão sobre a efetiva satisfação da obrigação repercute apenas na exigibilidade da multa em eventual cumprimento de sentença, mas não justifica sua exclusão da fase de conhecimento.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao utilizar os meios coercitivos legais para blindar a decisão judicial contra eventual ineficiência administrativa, garantindo a primazia da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

[1]

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 2003, Ed. Revista dos Tribunais, pp. 782-3).

Belém, 19/12/2025